Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008945-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID: 72535341, determinou-se o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos relativos aos honorários sucumbenciais. Elaboradas as planilhas (ID: 74250336), o SINDIRETA impugnou os cálculos, alegando que: - “a d. contadoria judicial não incluiu a substituída SUELY GOMES DE LIMA na base de cálculos dos honorários de execução fixados no ID 15594047, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito”; - Os cálculos excluem “o período de 04/1997 a 07/2001 da substituída STEFANIE CARVALHO DE ARAUJO”. Intimado, o Distrito Federal manifestou-se pelo não acolhimento da impugnação e pela consequente homologação dos cálculos (ID: 76309321). É o histórico necessário. DECIDO. Em relação à primeira alegação do SINDIRETA, cumpre ressaltar que a decisão de ID: 72535341 deixou claro que, quanto à substituída SUELY GOMES DE LIMA, os honorários sucumbenciais já incidiram sobre sua verba, conforme ID: 39108028. Ou seja, o pleito do impugnante é descabido, na medida em que os honorários sucumbenciais devidos foram adimplidos, consoante a requisição de pequeno valor de ID: 42295666, relativa aos honorários da execução. Quanto à segunda observação, o SINDIRETA alega que, nos cálculos que deram origem à RPV expedida em benefício da servidora STEFANIE CARVALHO DE ARAUJO, foram excluídas as parcelas de 04/1997 a 07/2001, aduzindo que ela “faz jus a todos os períodos ajuizados na presente execução”. Verifica-se que a memória de cálculos impugnada baseou-se na decisão de ID: 62437284 que, no que se refere à substituída STEFANIE CARVALHO, homologou os cálculos de ID: 61140101 e determinou a expedição de RPV em favor da substituída. Nos referidos cálculos homologados, STEFANIE CARVALHO figura como credora do benefício alimentação de agosto de 2001 a abril de 2002 (ID: 61140101 - Pág. 11). A propósito, o valor homologado transitou em julgado, a RPV foi expedida (ID: 63640496), e a execução foi extinta pelo pagamento (ID: 68508511). Ou seja, se não houve benefício econômico da parte no período questionado na impugnação, não devem incidir honorários à execução. Ademais, não é esse o momento oportuno de questionamento quanto ao período a que a substituída faz jus na presente execução, sobretudo porque, em relação a ela, o feito foi extinto. Diante disso, esclarecidos os pontos levantados na impugnação aos cálculos e rejeitando todas as alegações elaboradas pelo SINDIRETA, homologo os cálculos de ID: 74250336. Preclusa esta decisão sem manifestação das partes, arquivem-se os autos provisoriamente até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor do substituído SUDÁRIO EVALDO BARBOSA, conforme pedido do SINDIRETA formulado no ID: 71009922. Brasília, 18 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR